Tribunal: TJSP
Processo: 1005537-84.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA A COBERTURA DE PREJUÍZOS SOFRIDOS POR SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE DESCARGA ELÉTRICA.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E OS ALEGADOS DANOS CAUSADOS AOS APARELHOS

Ementa:

AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA A COBERTURA DE PREJUÍZOS SOFRIDOS POR SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE DESCARGA ELÉTRICA.

REFORMA DA R. SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E OS ALEGADOS DANOS CAUSADOS AOS APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO DA AUTORA.

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS QUE AFIRMAM DE FORMA GENÉRICA A CAUSA DOS DANOS NOS APARELHOS, PORÉM ESTES NÃO FORAM PRESERVADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA EM JUÍZO.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005537-84.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005537-84.2019.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 2/6
Comarca:
Foro Central Cível– 29a Vara Cível
Apelação no:
1005537-84.2019.8.26.0004
Apelante:
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S/A
Apelada:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
Juiz prolator da sentença: Valeria Longobardi
VOTO N.o 18.439
AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO PARA A COBERTURA DE PREJUÍZOS
SOFRIDOS POR SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE
DESCARGA ELÉTRICA.
REFORMA
DA
R.
SENTENÇA
PARA
AFASTAR
A
CONDENAÇÃO
DA
RÉ
AO
PAGAMENTO
DE
RESSARCIMENTO
EM
RAZÃO
DA
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
NEXO
CAUSAL
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA E OS ALEGADOS DANOS CAUSADOS
AOS APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO DA
AUTORA.
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS QUE AFIRMAM DE
FORMA
GENÉRICA
A
CAUSA
DOS
DANOS
NOS
APARELHOS, PORÉM ESTES NÃO FORAM PRESERVADOS
PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA EM JUÍZO.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A apela (fls. 553/564) da
respeitável sentença de fls. 544/551, cujo relatório se adota, que nos autos da
ação de regresso que lhe move ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S.A julgou a demanda procedente para condenar a ré, ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005537-84.2019.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 3/6
apelante, ao pagamento do valor de R$ 6.039,36, devidamente atualizado e
acrescido de juros de mora, assim fundamentando:
DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, e o
faço para CONDENAR a requerida a pagar à requerente a quantia
de R$ R$ 6.039,36 (seis mil e trinta e nove reais e trinta e seis
centavos), a ser atualizada pela Tabela Prática do TJSP desde o
desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos até
efetivo pagamento. Sucumbente, CONDENO a requerida ao
pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas desde o
desembolso, bem como em honorários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor atualizado da condenação. Por consequência,
JULGO EXTINTO o feito, com análise do mérito, nos termos do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oportunamente,
caso nada seja requerido pelos litigantes, arquive-se o processo,
independentemente de nova conclusão, observadas as NSCGJ.
Dispensado o registro (Prov. CG n. 27/2016). P. e Intime-se.
Inconformada, insurge-se a ré contra a sentença e
argumenta, em síntese, que não existem registros de oscilação ou interrupção
no fornecimento de energia elétrica na data dos fatos, de modo que não lhe
pode ser imputada a responsabilidade pelos danos causados aos equipamentos
elétricos de propriedade dos segurados da apelada.
Aduz que não há provas do nexo de causalidade entre a
prestação de seus serviços e a ocorrência dos alegados danos; que o conserto
dos equipamentos inviabiliza a inspeção e identificação da origem das
avarias; que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao presente
caso; que os documentos apresentados aos autos foram produzidos
unilateralmente. Colaciona jurisprudência favorável a suas alegações.
Por fim, sustenta que os juros moratórios fixados na
sentença devem ser computados a partir da citação, e não do desembolso, nos
termos do artigo 405 do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005537-84.2019.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 4/6
Requer o provimento do recurso e reforma da sentença
para julgar a demanda improcedente.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
565/566)
e
respondido (fls. 569/588).
A autora se opôs ao julgamento virtual (fls. 592).
É o relatório.
Trata-se de ação de regresso fundada no pagamento de
indenização pelos danos causados aos aparelhos eletrônicos da segurada
VANIA HALLAK, beneficiária, da apólice no 1813162/843082 (fls. 02).
É certo que as concessionárias de fornecimento de
energia elétrica prestam serviço delegado pelo Estado, portanto, têm
responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos seus usuários,
nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, levando-se em
consideração a “Teoria do Risco Administrativo”.
Esta relatoria também entende que as oscilações e
descargas atmosféricas na rede de distribuição de energia elétrica não afastam
o dever de indenizar porque tratam de fortuito interno, uma vez que estão
diretamente relacionadas à prestação do serviço.
Todavia, no caso em discussão, não houve demonstração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005537-84.2019.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 5/6
do nexo causal entre a prestação do serviço de fornecimento de energia
elétrica e os alegados danos causados aos aparelhos dos segurados da autora.
Os documentos se limitam a afirmar, de forma genérica,
que os aparelhos eletrônicos foram danificados por “oscilação de tensão” (fls.
39), “sobrecarga elétrica” (fls. 40) e “descarga de energia/oscilação de energia” (fls.
111 e 123), ou seja, os documentos não especificam a origem das oscilações,
tampouco informam se na ocorrência de raios estes atingiram diretamente as
instalações internas do imóvel do segurado ou a rede de fornecimento de
energia elétrica mantida pela ré.
Ademais, verifica-se que não consta dos autos a
preservação dos aparelhos danificados, o que seria imprescindível para
eventual perícia e apuração da causa dos danos ocasionados.
Desse modo, reforma-se a respeitável sentença para
afastar a condenação da apelante ao pagamento de ressarcimento à
seguradora.
Em consequência, inverte-se o ônus da sucumbência,
devendo a autora suportar o pagamento das custas, despesas processuais e
dos honorários advocatícios, arbitrados em primeiro grau em 10% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, I e IV, do CPC.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
AÇÃO
DE
REGRESSO.
INDENIZAÇÃO.
ENERGIA
ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO. Não houve efetiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005537-84.2019.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 6/6
comprovação do alegado dano decorrente de defeito no serviço
prestado pela parte requerida. Insuficiência de laudo unilateral.
Recurso provido. (Apelação Cível no 1005027-50.2018.8.26.0281,
Rel. Des. Roberto Mac Cracken, julgamento em 6/5/2019)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora, visando ao
ressarcimento da indenização paga ao segurado por danos causados
em aparelhos eletrônicos. Danos provenientes de descargas
elétricas [raio] e supostamente relacionados à variação de tensão da
rede elétrica. Ausente comprovação do dano e do nexo causal.
Fragilidade da prova documental apresentada e produzida
unilateralmente. Prejudicado o exame da prejudicial de mérito em
relação a alguns dos segurados ante o julgamento improcedente da
ação em razão da ausência de prova do nexo de causalidade.
Sentença mantida. - Recurso desprovido. (Apelação Cível no
1010566-12.2018.8.26.0664, Rel. Des. Edgard Rosa, julgamento
em 25/4/2019)
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator